Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-11.2020.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000822-11.2020.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONFRESA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.465.358/0001-08 (APELADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), GASPAR DOMINGOS LAZARI - CPF: 302.602.641-72 (APELANTE), ANDRESSA ALVES MENDONCA - CPF: 895.125.371-68 (ADVOGADO), PRISCILLA HONORATO DO AMARAL - CPF: 045.554.551-00 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - CPF: 094.420.856-89 (ADVOGADO), JACKELINE NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 050.579.991-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do Código de Processo Civil. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gaspar Domingos Lazari em face de acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que a unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte – MT
, bem como majorando em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11º, do Código de Processo Civil (ID. 196678170).

Alega o Embargante que conforme delineado em todo o processo, houve o cerceamento de sua defesa, vez
que o julgamento das contas municipais pelo Legislativo respectivo, nunca é somente um processo técnico, mas também político. As posições políticas de cada vereador inevitavelmente pesam no momento de proferirem seus votos pela aprovação ou reprovação das contas. Por tal motivo, no caso em tela, a defesa presencial do ex-chefe do Executivo naquela oportunidade teria o condão de dar um desfecho totalmente diferente ao que lamentavelmente veio a ocorrer, e aqui reside o grave prejuízo que desde o início do processo, em primeiro grau, tem afirmado que sofreu.

Aduz que a defesa presencial do ex Gestor diante da Câmara Municipal tem peso diferente da defesa feita por meio de Procurador habilitado, não é possível então afirmar a ausência de dano à defesa.

Ao final, pede pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que possa haver pronunciamento sobre a contradição aqui apontada, aperfeiçoando-se assim o resultado do julgamento do Recurso de Apelação (ID. 199589152).

Devidamente intimado a se manifestar nos autos acerca dos Embargos de Declaração opostos (ID.

199662328), o embargado manteve-se silente (ID.

203440150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

No caso vertente, o acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em quaisquer dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente a contradição.

Não obstante, o embargante tenta de forma hercúlea fazer vencedora a tese de que houve cerceamento de sua defesa, contudo, tal situação foi devidamente tratada no voto condutor do acórdão, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Vejamos excerto da fundamentação do mencionado voto:

“É um saber público e notório, que o Poder Judiciário fica adstrito à apreciação da conformidade dos atos administrativos, sendo que a aprovação ou rejeição de contas deve ser realizada pelo próprio Poder Legislativo, sendo vedada a interferência do Judiciário, sob pena de violação do princípio da legalidade e observância dos comandos constitucionais.

Desse modo, é evidente que a análise do presente processo deve se restringir as questões da regularidade do tramite procedimental.

Aliás, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE C/C DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. 1. Falta de prequestionamento do disposto nos arts. 165 e 458, II, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Ausência da omissão apontada pelo recorrente. Inexistência de violação ao art. 535, II, do Código de Ritos. 3.
Ao Poder Judiciário é permitida a análise da regularidade formal do procedimento adotado pelo Poder Legislativo para julgar as contas públicas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a verificação da existência dos motivos ensejadores de sua rejeição.
Por outro lado,
não lhe cabe emitir juízo de valor a respeito dos motivos que levaram a Câmara Municipal à rejeição das contas
. 4. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 453.504/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2004, DJ 18/04/2005, p. 249) (destaquei)

No presente caso, afirma a Apelante que não lhe foi oportunizado o exercício de sua defesa, alegando que houve violação ao seu direito de ampla defesa e contraditório, o que ensejaria na nulidade do julgado final e definitivo.

Não obstante, diferentemente do alegado, inexistiu qualquer violação ao seu direito de defesa, uma vez que a parte Apelante foi devidamente notificada de todos os autos processuais.

Em espeque, o art. 173, §4°, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Confresa, prevê que pode exercer o direito de defesa diante da Câmara Municipal o gestor ou procurador, vejamos:

“Art. 173, § 4º - Apresentada em plenário à opinião da Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas fica assegurado ao Gestor ou seu Procurador prazo de 30 (trinta) minutos para apresentação de defesa oral ou mediante qualquer outro material que julgue necessário à defesa que deverá ser dirigida diretamente aos membros do Plenário sob pena de advertência e, em caso de reincidência, cassação da palavra”.

Dessa forma, não há como não reconhecer que a prestação de contas conduzida pela Câmara Municipal, com o suporte do Tribunal de Contas, assemelha-se a um procedimento administrativo, necessitando, portanto, submeter-se às formalidades e às salvaguardas do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, não se observa restrição injusta no caso em questão, visto que o líder do executivo foi regularmente notificado e convocado para todos os procedimentos, tendo a oportunidade de se apresentar perante o órgão legislativo informações suficientes na tentativa de reverter à situação em pauta, por intermédio de seu representante legal, uma vez que foi devidamente intimado para a sessão de julgamento.

Logo, caso o demandante tenha sido devidamente notificado e convocado para participar de todas as etapas, e esteja ciente da data da análise das contas, é preciso admitir que não houve nenhum dano à sua defesa. Mesmo que o Apelante estivesse detido durante esse intervalo, ele tinha a possibilidade de expressar sua defesa por meio do representante legal que designou.

Assim sendo, é apropriado afirmar que no procedimento de julgamento das contas apresentadas pelo administrador público perante a Câmara Municipal, é crucial assegurar a integralidade da defesa, incluindo citação, divulgação, extensa coleta de evidências e argumentação técnica.

Além disso, a notificação do líder do executivo para todas as fases que antecedem a decisão final deve ser garantida, e neste caso específico, foi devidamente observada”.

Mister anotar, que a fundamentação esposada encontra ressonância no entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado pelas vias dos aclaratórios.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o artigo 371 do Código de Processo Civil. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018).

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024